Tribunal: STF
Processo: ARE 1515469
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Ausência de recolhimento de multa imposta em agravo regimental. Condição de admissibilidade. 



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual se aplicou multa de 1% sobre o valor da causa no julgamento de agravo regimental, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC. O embargante alega omissões no acórdão embargado em relação a questionamentos feitos nas razões do agravo regimental. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da ausência de comprovação do recolhimento da multa processual imposta no agravo regimental, é possível o conhecimento dos embargos de declaração. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Código de Processo Civil, em seu art. 1.021, § 5º, exige o depósito prévio da multa imposta para a admissibilidade de novos recursos, salvo exceções, como Fazenda Pública e beneficiários da justiça gratuita, que recolhem a multa ao final. 



    4. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de que a ausência do recolhimento da multa imposta, em sede de agravo regimental, impede o conhecimento de novos recursos, uma vez que o depósito prévio constitui pressuposto objetivo de recorribilidade.



    5. No caso concreto, o embargante não comprovou o depósito da multa imposta e não apresentou justificativa para sua isenção, o que inviabiliza a admissibilidade dos presentes embargos. 



    IV. Dispositivo 



    6. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa do processo à origem.